Tribunal: TJPA
Processo: 0022815-43.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0022815-43.2013.8.14.0301
APELANTE: KAMILLA CARDOSO MENEZES, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA, KAMILLA CARDOSO MENEZES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇAO CÍVEL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETRAN. DEMORA NA ENTREGA DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇO DAS CATEGORIAS A E B. DESISTÊNCIA DA CATEGORIA B. NEGATIVA DE EMISSO EM VIRTUDE DO DECURSO DE 01 (UM) ANO DO INÍCIO DO PROCESSO DE OBTENÇO DA CNH. PRAZO DE 12 (DOZE) MESES FIXADO POR RESOLUÇO N. 168/04 CONATRAN QUE NÃO DEVE SUBSISTIR. ARTIGO 147, PARÁGRAFO 2º DO CTN. EXAME DE APTIDO FÍSICA E MENTAL. VALIDADE DE 05 (CINCO) ANOS. PRECEDENTES. DANOS MORAIS NÅO CARACTERIZADOS.
AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO DETRAN EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. ART. 381 DO CC. SÚMULA 421 DO STJ.

RECURSO DE APELAÇO DO DETRAN CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, TÃO SOMENTE, PARA EXCLUIR DA CONDENAÇO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO INTERPOSTO POR KAMILLA CARDOSO MENEZES IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Tratam-se de
Reexame Necessário e

Recursos de Apelação Cível
interpostos pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO PARÁ – DETRAN/PA
e
KAMILLA CARDOSO MENEZES
, em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara da Fazenda de Belém, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por KAMILLA CARDOSO MENEZES.

Consta dos autos solicitou junto ao DETRAN de Castanhal pedido de habilitação nas categorias A e B, tendo sido aprovada na categoria A, face a desistência do exame com relação a categoria B.

Informa não ter recebido sua habilitação na categoria A, mesmo tendo concluído todo o processo desde 09.10.12, bem como solicitado reiteradas vezes resposta quanto à emissão do documento de habilitação.

Desse modo, pleiteia a emissão de sua CNH, bem como a condenação do Detran ao pagamento de danos morais no valor de R$ 40.680,00 (quarenta mil, seiscentos e oitenta reais).

Em sentença (id. 1920133), o juiz de piso julgou parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“(...)
3 – Dispositivo. Consoante as razões declinadas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, com fulcro no art. 487, I, do CPC, razão pela qual determino que o Detran-PA proceda à imediata emissão da Carteira Nacional de Habilitação da autora, não havendo que se falar em condenação do requerido em indenização por danos morais. Sem condenação em custas, vez que o Requerido goza de isenção legal (Art. 40, I, Lei Paraense nº 8.328/15) e a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça pleiteada na inicial. CONDENO o Detran-PA ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, a serem depositados na conta informada na inicial. Sem condenação em honorários em face da requerente, nos termos do art. 86, p. único, do CPC. Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas
.”

Inconformada, a autora interpôs Recurso de Apelação (id. 1920134).

Em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença no que tange ao pedido de indenização por danos morais, alegando ser devida a indenização para dirimir seus prejuízos pela demora na emissão de sua carteira de habilitação, bem como para punir a Administração Pública.

Às fls. (id. 1920136), o Departamento de Trânsito do Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação.

Em suas razões recursais, aduz, em síntese, que em virtude da desistência da autora com relação a categoria B, no dia 24.10.12, um dia antes do término do prazo de 12 (doze) meses para a expedição da CNH, previsto na Resolução n. 168/2004 -CONTRAN, ocorrera o esgotamento do prazo, visto que todos os processos de habilitação iniciados no interior encerram-se na capital, mediante a reunião física das planilhas e ulterior registro dos exames para autorizar a emissão da CNH.

Afirma que não poderia emitir CNA de uma categoria e depois emitir outra de categoria diferente para o mesmo condutor, pois o processo de 1ª habilitação prestava-se para as duas categorias (A e B), e que por isso teria quer aguardar até o final do prazo anual, na espera pelo exame da categoria B, para expedir a CNH, visto que o processo fora iniciado para as duas categorias.

Alega que em virtude do processo da autora/apelada não encontrar-se mais ativo, face a expiração do prazo contado a partir do requerimento em 25.10.11, é inviável proceder a expedição de sua CNH, pois o sistema de operações não permite mais a sua reativação.

Argumenta que a obrigação do cancelamento do processo de habilitação em decorrência do escoamento do lapso temporal de 12 (doze) meses, a partir da solicitação, é regra determinada pelo CONATRAN, de acordo com o artigo 12, I, do CTN.

Desse modo, alega que não pode ser responsabilizado pela não emissão da CNH da autora no tempo hábil, em face da mesma ter desistido (24.10.12) de uma das categorias em 01 (um) dia antes do vencimento do prazo de conclusão do processo (25.10.12).

Ademais, informa que a apelada iniciou um novo processo de primeira habilitação na categoria B, em 23.05.17, estando, inclusive, com a posse de sua CNH definitiva, que foi expedida em 19.07.18.

Argui que a ordem judicial consignada na sentença constitui-se obrigação de impossível cumprimento, visto que operacionalmente inviável a expedição de duas cédulas de categorias diferentes para o mesmo condutor.

Argumenta que a CHN é expedida em uma única cédula para quantas forem as categorias desejadas pelo candidato, motivo pelo qual não pode emitir uma CNH de categoria B, já emitida em 19.07.18, e depois emitir outra CNH de categoria A para a mesma condutora.

Não obstante, afirma que como a validade dos exames da apela já expiraram em 31.10.2016, não se encontraria apta para portar CNH na categoria A, com base em exames vencidos.

Alega ainda, a impossibilidade de condenação de honorários advocatícios quando a parte é assistida pela Defensoria Pública, pelo que requer a aplicação da Súmula 421 do STJ.

Desse modo, requer o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir, em razão da iniciativa própria da Apelada em obter nova CNH na categoria B, e a impossibilidade de ser expedida posteriormente outra cédula de CNH em outra categoria, pelo que pugna pela extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/15.

Alternativamente, requereu a reforma da sentença quanto à obrigação de expedição de CNH na categoria A, visto que o processo já se encontra desativado.

Às fls. (id. 1920137), o DETRAN apresentou contrarrazões ao recurso interposto pela autora, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso com relação ao pleito de indenização por danos morais.

Às fls. (id. 1920140), a autora apresentou contrarrazões ao recurso interposto pelo DETRAN, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso.

Instada a se manifestar nos autos (id. 1963538), a Procuradoria de Justiça deixou de exarar parecer, por não vislumbrar a existência de interesse coletivo.

É o relatório.

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:3 0 0 0 1 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073732485 9 0 511 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} p {mso-style-priority:99; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}size:612.0pt 792.0pt; margin:70.85pt 3.0cm 70.85pt 3.0cm; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;}

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, e passo a proferir voto.

Esclareço inicialmente que, em observância ao princípio da economia e a celeridade processual e, face a associação entre as matérias arguidas nos respectivos recursos, analiso conjuntamente as apelações interpostas, individualizando-as nas matérias não correlatas.

Primeiramente, esclareço que em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do CPC/15, uma vez que a sentença foi proferida sob a vigência da nova lei processual.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal analisar se a autora possui o direito a emissão da carteira de habilitação na categoria pela qual foi aprovada.

Analisando os autos,
observa-se que a autora/apelante submeteu-se a processo de habilitação de CNH perante o DETRAN/PA, tendo comprovado através dos documentos (id. 1920116) que fora considerada apta na categoria A, tendo desistido da categoria B, conforme atesta documento (id. 1920116 – Pág. 20).

Observa-se, ainda, que a CNH da autora não foi emitida, mesmo tendo realizado todos os exames e após ter sido considerado apta, tendo havido verdadeira falha na prestação do serviço pelo DETRAN/PA.

No caso dos autos
, verifica-se que houve uma demora excessiva na entrega da Carteira Nacional de Habilitação da autora, o que, apesar de num primeiro momento não ter se revelado uma conduta desidiosa, configurou-se como ato ilícito em virtude de sua morosidade excessiva, ou seja, haja vista que desde o início do processo, ocorrido em 25.10.11, até o ajuizamento da ação em 26/04/2013, a apelada ainda não havia recebido sua CNH, restando configurado o nexo causal.

Vale destacar que, o fato da autora, ora apelada, ter desistido da categoria B, não lhe fez perder o interesse em obter a carteira de habilitação na categoria A, razão pela qual inclusive a fez continuar como procedimento na referida categoria, tendo inclusive cumprido todos os requisitos para obter a habilitação.

Ademais, inexiste qualquer previsão em lei que negue o direito à apelante de obter a habilitação da categoria A, em que foi aprovada, face a desistência da categoria B. Nesse sentido, coleciono precedente neste sentido:

CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇO.PROCESSO DE HABILITAÇO PARA AS CATEGORIAS A E B. APROVAÇO NO EXAME PRÁTICO PARA A CATEGORIA B DENTRO DO PRAZO DE 12 MESES. PEDIDO DE DESISTÊNCIA QUANTO À CATEGORIA A E EMISSÅO DA CNH APENAS NA CATEGORIA B. APROVAÇO EM TODAS AS ETAPAS DENTRO DO PRAZO ESTABELECIDO NO PARÁGRAFO 3º DO ARTIGO 2º DA RESOLUÇO CONTRAN N. 168/2004. DIREITO À EMISSO DA CNH NA CATEGORIA APROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDOS. (TJ SP; APELAÇO/REMESSA NECESSÁRIA 1000019-58.2017.8.26.0530; RELATOR (A): MARIA LAURA TAVARES; ÓRGO JULGADOR: 5ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO; FORO DE RIBEIRO PRETO – 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA, DATA DO JULGAMENTO: 17/10/2013; DATA DE REGISTRO: 23/04/2019).

Em contrapartida, o DETRAN aduz não ser possível a emissão da habilitação da autora, haja vista ter pleiteado a desistência da categoria B, em 24.10.12, um dia antes do término do prazo e do cancelamento do cadastro no sistema nacional, em virtude do procedimento de habilitação ter iniciado na data de 25.10.11, ocasionando o escoamento e encerramento do prazo de 12 (doze) meses para expedição de CNH, previsto na Resolução n. 168/2004 do CONTRAN.

Consoante Resolução n. 168/2004 do Conselho Nacional de Trânsito, que estabelece normas e procedimentos para formação de condutores de veículos automotores, a realização de exames, a expedição de documentos de habilitação, dentre outras providências, dispõe em seu artigo 2º , parágrafo 3º :

Art. 2º
O candidato à obtenção da Autorização para Conduzir Ciclomotor - ACC, da Carteira Nacional de Habilitação - CNH, solicitará ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, do seu domicílio ou residência, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão ou entidade, a abertura do processo de habilitação para o qual deverá preencher os seguintes requisitos:

§ 3º O processo do candidato à habilitação ficará ativo no órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, pelo prazo de 12 (doze) meses, contados da data do requerimento do candidato.

Desse modo, verifica-se que o processo do candidato à habilitação se mantém ativo no Órgão responsável pelo período de 12 (doze) meses, porém em nada dispõe quanto ao prazo para expedição da Carteira Nacional de Habilitação.

Ademais, o prazo supramencionado não se coaduna com o estabelecido no artigo 147 do CTB, que dispõe:

Art. 147.O candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito, na seguinte ordem:

I -
de aptidão física e mental;

II -
(VETADO)

III -
escrito, sobre legislação de trânsito;

IV -
de noções de primeiros socorros, conforme regulamentação do CONTRAN;

V -
de direção veicular, realizado na via pública, em veículo da categoria para a qual estiver habilitando-se.

(...)

§ 2º
O exame de aptidão física e mental será preliminar e renovável a cada cinco anos, ou a cada três anos para condutores com mais de sessenta e cinco anos de idade, no local de residência ou domicílio do examinado.

Como se observa, o prazo estabelecido no CTN é superior ao estabelecido na Resolução supramencionada, e embora tenha força de lei, deve observar o artigo 147, parágrafo 2º do CTB.

Além disso, observa-se que ainda que fosse aplicado o prazo disposto na Resolução, de 12 meses, a aprovação da autora/apelada se deu na duração do referido termo, sendo irrelevante que após a consumação do prazo tenha requerido o desmembramento das categorias A e B.

Nesse sentido, é mister trazer à colação de precedente que coaduna com esse entendimento:

ADMINISTRATIVO. Impetrante que, reprovada em Exame Prático de permissão para dirigir na Categoria B, apresentou pedido de desistência, porém teve negado o pleito sob o argumento de que já expirado o prazo ânuo de que trata a Resoluço CONTRAN n. 168/04. Em consequência, restou também impedida de obter o documento na Categoria A, na qual fora efetivamente aprovada. A Resoluço do CONTRAN, como regra infralegal regulamentadora, não pode restringir direitos, sob pena de incindir em ilegalidade. Sentença mantida. Remessa necessária não provida. (TJ-SP – Rermessa Necessária Cível: 1014554720188260071 SO 1014554-74.2018.8.26.0071, Relator: Coimbra Schmidt, Data de Julgamento: 07/04/2012, 7ª Câmara de Direito Público, Data de Publicaço: 13/03/2019).

Assim, considerando que a autora realizou todos os exames necessários para adquirir a habilitação, na categoria A, deve-se concluir que possui direito a emissão na referida categoria, devendo a sentença ser mantido neste sentido.

INDENIZAÇO POR DANOS MORAIS

Conforme relatado em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença no que tange ao pedido de indenização por danos morais, alegando ser devida a indenização para dirimir seus prejuízos pela demora na emissão de sua carteira de habilitação, bem como para punir a Administração Pública.

Com relação ao pedido de indenização de danos morais, entendo que a decisão não merece ser reformada, uma vez que não há provas nos autos de que a autora/apelada sofreu abalo moral passível de indenização.

É certo que, o atraso na expedição da carteira de habilitação causa a parte sentimentos de aborrecimento, dissabor, irritação, no entanto, por si só, não gera o dever de indenizar.

Sobre o dano moral, o eminente jurista Yussef Said Cahali o conceitua da seguinte forma:

“é a privação ou diminuição daqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos, classificando-se desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral(honra, reputação, etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral (dor, tristeza, saudade, etc.), dano moral que provoca direta ou indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante, etc.) e dano moral puro (dor, tristeza, etc.)”

Logo, não há que se falar em recebimento de danos morais no presente caso, em virtude não restar configurados nos autos qualquer violação ao patrimônio moral, relacionados à paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e outros que a apelante tenha enfrentado, o que se observa é que a mesma sofreu mero aborrecimento decorrente do prejuízo material, o que, isoladamente, não é capaz de caracterizar o dano moral.

Nesse sentido, coleciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA EMISSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. MERO DISSABOR NA ESPÉCIE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabe indenização por danos morais por demora de emissão da CNH pelo DETRAN, quando não comprovada sua efetiva ocorrência, ônus que incumbia à parte autora, a teor do art. 373, I, do CPC, havendo meros transtornos, que não ensejam o direito pretendido. Precedente.

2. Não configurado o dano moral, o pedido do autor na inicial deve ser julgado improcedente, ocorrendo a inversão do ônus sucumbencial.

3. Apelação conhecida e provida. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de cinco a doze de agosto do ano de dois mil e dezenove.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Membro).

Belém, 12 de agosto de

2019.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator.

(2089452, 2089452, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-05, Publicado em 2019-08-25).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA NA EMISSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO – CNH. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. MERO DISSABOR NA ESPÉCIE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Descabe indenização por danos morais por demora de emissão da CNH pelo DETRAN, quando não comprovada sua efetiva ocorrência, ônus que incumbia à parte autora, a teor do art. 373, I, do CPC, havendo meros transtornos, que não ensejam o direito pretendido. Precedente.

2. Não configurado o dano moral, o pedido do autor/recorrente deve ser julgado improcedente.

3. Apelação conhecida e improvida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0010968-81.2014.8.14.0051. ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 16 de dezembro de 2019. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora (2593293, 2593293, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18).

Desse modo, a apelação da apelada deve ser julgada improcedente, e a sentença confirmada nesse sentido.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA

Em suas razões recursais, o Detran alega sobre a impossibilidade de condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Denota-se das razões recursais, que assiste razão ao apelante.

Verifica-se no caso em apreço, a presença do instituto da confusão previsto no artigo 381 do Código Civil, que ocorre na hipótese de uma mesma pessoa reunir a condição de credor e devedor,
in verbis
:

Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

Com efeito, a verba honorária não é devida, uma vez que configurada a hipótese de confusão entre credor e devedor, visto que a Defensoria Pública (representante da apelada) quanto o DETRAN, já que são entidades custeadas pela mesma Fazenda Pública (Estado do Pará).

A Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A Emenda Constitucional nº 45/2004 concedeu à Defensoria Pública tão somente a autonomia financeira e administrativa, não afastando a impossibilidade de condenação, pois a Defensoria Pública continua sendo parte integrante do Estado.

Tal inteligência se extrai do enunciado da súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Para corroborar com o exposto, transcrevo os julgados do colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA.
CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.

1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.

2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação.

3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

4. A contrário sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.

(REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença"
(Súmula 421/STJ).

2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.

“Não

é

cabível

a

condenação

da

Fazenda Pública estadual ao pagamento

de

honorários

advocatícios

na

hipótese

de processo judicial

em que a Defensoria Pública estadual atua contra autarquia previdenciária

estadual,

por importar em transferência de receitas entre

entidades

custeadas

pela

mesma

Fazenda

Pública,

não

se vislumbrando

qualquer

proveito

real

no

repasse

entre entidades vinculadas,

devendo-se

fazer uma interpretação extensiva da Súmula 421 do STJ para incluir também a administração indireta que detém personalidade jurídica de direito público.
(REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011)

Nesse mesmo sentido, segue o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE DEVIDA À GENITORA DA SEGURADA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DEMONSTRADA.
AUTORA ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO – SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Para que os pais sejam beneficiários da pensão por morte é imprescindível a inexistência de dependentes da 1ª classe, sendo necessária a comprovação da relação de dependência econômica, já que em relação aos genitores ela não é presumida.

2
. Na hipótese como a dos autos, em que o autor litiga assistido da Defensoria Pública do Estado do Pará em face do IGEPREV não há que se falar em condenação em honorários considerando o enunciado da Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da relatora.

(1567862, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-03)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVAS. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. DEPENDENTE ECONÔMICA.
AUTOR ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
CONSECTARIOS LEGAIS. TEMA 810 DO STF E 905 DO STJ
(...)

6- A Defensoria Pública é órgão estatal que, embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria. Dessa forma, quando a Defensoria Pública sai vencedora de uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte perdedora serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente;

7- Sendo a autora representada pela Defensoria Pública Estadual, pertencentes ao mesmo ente estatal, não há como persistir a condenação ao IGEPREV quanto a verba sucumbencial, pois, na prática, operar-se-á confusão, constituindo a característica de credor e devedor sobre a mesma pessoa, regulamentado pelo art. 381 do CC;

8- Os consectários legais devem seguir a sorte do que fora proferido pelo STF ? Tema 810 e STJ ? Tema 905;

9- Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelação parcialmente

provida. Sentença parcialmente alterada em reexame necessário.

(2018.03105652-50, 194.444, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-20)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 433 DAS TESES DE RECURSO REPETITIVO DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra a pessoa jurídica de Direito Público da qual é parte integrante, pois há confusão entre credor e devedor, na forma do art. 381 do CC/2002.

2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Súmula 421/STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".

3. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, em casos semelhantes, afirmando que o verbete sumular n. 421 deve ser analisado cum grano salis.

4. Mostra-se desarrazoado admitir que uma autarquia estadual, ao litigar contra cidadão patrocinado pela Defensoria Pública, venha a ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios, quando considerado que os recursos públicos envolvidos são oriundos do próprio Estado. Tema 433 do STJ
.

5. Apelação conhecida e provida. (...)

(1709860, Não Informado, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-05-06, Publicado em 2019-05-12)

Sendo assim, merece reforma a sentença proferida pelo juízo
a quo,
uma vez que os honorários advocatícios não são devidos no presente caso.

Ante o exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS DE APELAÇAO PARA:

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR KAMILLA CARDOSO MENEZES e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO DETRAN, apenas para excluir da condenação o pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Em sede de Reexame Necessário, sentença parcialmente reformada.

É como voto.

Belém,
6
de julho de 2020.

DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 07/07/2020